Tribunal: TJSP
Processo: 2313266-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Condomínio. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Hipótese em que os documentos apresentados evidenciam a referida falta de condições. Condomínio, construído com auxílio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que se destina à moradia de pessoas de baixa renda e enfrenta alto

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Condomínio. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Hipótese em que os documentos apresentados evidenciam a referida falta de condições. Condomínio, construído com auxílio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que se destina à moradia de pessoas de baixa renda e enfrenta alto índice de inadimplência. Finalidade social que se identifica na espécie. Benefício concedido. Recurso provido.